Tribunal: TJDFT
Processo: 0000200-83.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0000200-83.2015.8.07.0010 EMBARGANTE: JOSE TARCISIO DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ TARCÍSIO DE MELO contra decisão desta Presidência, que não conheceu dos agravos internos, estes interpostos contra decisão que não admitiu os recursos especial e extraordinário do ora embargante, por serem manifestamente inadmissíveis na hipótese. Sustenta em ambos os recursos (ID 13683047 e ID 13683051) e de forma genérica, que a decisão embargada foi omissa, obscura, e contraditória às normas, jurisprudências pretorianas, bem como às doutrinas dominantes. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Tarcísio de Melo, OAB/TO 10.125-B. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Os recursos são manifestamente inadmissíveis. Com efeito, uma vez publicada a decisão de admissibilidade do recurso constitucional, exaurida está a competência do tribunal de segundo grau, na forma preconizada pelo artigo 1.029, § 5o, inciso III do Código de Processo Civil, bem como pelos enunciados 634 e 635 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt na Pet 12.051/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 29/6/2018). Por outro lado, é pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, especialmente porque esta Corte Superior somente admite o princípio da fungibilidade recursal: quando houver dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; quando o dispositivo legal for ambíguo; quando houver divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à classificação do ato processual recorrido e a forma de atacá-lo, o que não é o caso dos presentes autos" (AgInt no RMS 54.832/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20/6/2018). No presente caso, o embargante manejou agravos internos contra a inadmissão dos recursos constitucionais, quando, na verdade, o único recurso cabível nas hipóteses seria o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, redundando tal atitude em erro grosseiro, não sendo possível a convolação dos agravos internos em recursos corretos por meio do princípio da fungibilidade. Observe-se, ainda, que a lei processual repele tanto o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, quanto a insistência de se ver processados recursos incorretamente manejados, nos termos do artigo 80 do mesmo Codex. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Tarcísio de Melo, OAB/TO 10.125-B. II - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030